Tribunal: STF
Processo: RE 1478464
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. TEMA RG Nº 784. DIREITO À NOMEAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AFASTADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA. MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO EM RELAÇÃO À CONCORRENTE QUE OBJETIVERA CLASSIFICAÇÃO INFERIOR À DA AUTORA. DEMANDANTE QUE, ENTRETANTO, NÃO PASSA A FIGURAR COMO DENTRO DAS VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PREJUDICADA A APELAÇÃO. 1. Embora sucinta a exposição do direito, não há que se falar em deficiência na causa de pedir e, por conseguinte, há que ser afastada a alegação de inépcia da petição inicial, uma vez que ausentes as hipóteses previstas no art. 330, §1º do CPC. 2. Havendo preterição de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas previsto no edital, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à nomeação. 3. A Autora inicialmente foi aprovada em 8º (oitavo) lugar, ou seja, fora das 02 (duas) vagas previstas no instrumento convocatório para o cargo de professor de língua portuguesa. 4. Ainda que se leve em conta a preterição decorrente da convocação e nomeação de concorrente que obtivera classificação inferior, não passa a Demandante a figurar dentro das vagas do certame, razão pela qual não há que se falar em direito subjetivo à nomeação e posse. 5. Remessa Necessária a que se dá provimento, prejudicado o Apelo, à unanimidade.” (e-doc. 6, p. 10).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º e 37, caput, inc. II, da Constituição da República. Afirma que o acórdão contraria o decidido pelo STF no julgamento do Tema RG nº 784 (e-doc. 9).



    4. Certificado pelo Tribunal de origem que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 12).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, ante a constatação de possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 784 (e-doc. 16).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão que manteve o acórdão, sem a realização de juízo de retratação:



    “Consoante bem consignado no acórdão, para o cargo almejado pela parte autora (Professor de Língua Portuguesa), o edital do certame disponibilizou apenas 2 (duas) vagas, tendo a recorrida sido aprovada em 8º lugar, ou seja, há outros 5 (cinco) candidatos melhores classificados. 



    Assim, ainda que se leve em conta a irregular nomeação da candidata aprovada na 17ª posição, não passa a autora/apelada a figurar dentro das vagas do certame, não havendo que se falar, portanto, em direito subjetivo à nomeação e posse. 



    Dessa forma, diante de tal preterição, conclui-se que o direito subjetivo à nomeação estender-se-ia ao próximo candidato na lista de classificação, no caso o 3º colocado, não atingindo, portanto, a posição da autora/recorrida. 



    Logo, a nomeação da parte autora/recorrida implicaria em verdadeira preterição dos candidatos que obtiveram colocações melhores que a sua, hipótese que demonstra a fragilidade de sua pretensão.” (e-doc. 14, p. 4-5).



    7. O acórdão recorrido, levando em consideração o entendimento firmado no Tema RG nº 784, concluiu que o direito à vaga pleiteada pela recorrente seria de terceiro melhor classificado no concurso. Somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, considerado o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.329.190-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.09.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PREVISÃO EDITALÍCIA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não destoa do que decidido por esta Corte quando do julgamento do RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016, Tema 784. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo dos candidatos à nomeação, no caso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.”



    (RE nº 1.061.966-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/08/2020, p. 18/08/2020).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator